Tribunal: TJDFT
Processo: 0713602-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e definir o período de responsabilidade do Distrito Federal para custeio das despesas hospitalares havidas entre às 16h25min do dia 24/11/2023 e às 9h50min de 26/11/2023, bem como majorar os honorários sucumbenciais devidos para o montante de R$4.413,50 (quatro mil quatrocentos e treze reais e cinquenta centavos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se haveria omissão no acórdão que fixou os honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública com base no § 8o-A do art. 85 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
4. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.